Tribunal: STF
Processo: Rcl 40979
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Inácio Tatulli e Rosana Maria Pasquarelli Tatulli contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo 2230421-28.2018.8.26.0000, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 596.663-RG/RJ e do ARE 748.371-RG/MT (Temas 494 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente), o qual teria ocasionado a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    Os reclamantes sustentam, em síntese, que: (i) o ato reclamado aplicou a sistemática da repercussão geral, com base no Tema 660 da Repercussão Geral de forma equivocada, porque neste caso o art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição seria suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a análise de legislação infraconstitucional; (ii) o TJSP deveria ter aplicado o Tema 494 da Repercussão Geral na espécie; e (iii) o equívoco do ato reclamado implicou em usurpação da competência do STF para apreciar o recurso extraordinário.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Com efeito, o Tribunal de origem aplicou corretamente o referido tema de repercussão geral, porquanto o exame das violações constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, de fato, demandariam a análise da legislação infraconstitucional pertinente, qual seja, o Código de Processo Civil, que regula os temas afetos ao cumprimento de sentença. Veja-se a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (TEMA 660). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 39.057-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660 APLICADO DE FORMA ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33.433-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) 
    Ademais, o Tema 494 da Repercussão Geral é manifestamente inaplicável à hipótese dos autos, como depreende-se da leitura da tese firmada pelo Plenário deste Tribunal, nesse caso:
    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.” (RE 596.663/RJ, Rel. p/acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno)
    Por fim, saliento a inocorrência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o TJSP atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator